Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603576-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/01/2024
Número: 0603576-30.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 21/11/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO
- CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO (EMBARGANTE)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794702
25/01/2024
15:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.120

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603576-
30.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
EMBARGANTE: SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

1. A pretensão de reforma do julgado é
absolutamente incompatível com os
estreitos limites dos embargos de
declaração, que se destinam à integração
da decisão eivada de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.

2. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 43794702 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273540000000042752428
Número do documento: 24012515273540000000042752428
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 17:59:05

Curitiba, 23/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43769746) opostos por SMARAGDA ELPIS SITIS
BENTO em face do acórdão nº 62.780, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas para
o cargo de Deputada Estadual nas eleições 2022 e determinou o recolhimento de R$ 9.636,31 ao
Tesouro Nacional.

Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que os pareceres técnico e do
Ministério Público Eleitoral opinaram pela aprovação com ressalvas, o que não teria sido
considerado.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos (id. 43772890), que
se prestariam à mera veiculação do inconformismo da parte.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 14/11/2023 (id. 43765467) e as razões foram protocoladas em 20/11/2023 (id.
43769746) e, embora não esteja certificado nos autos, no dia 15/11/2023 não houve
expediente neste Regional em razão de feriado nacional.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos de declaração.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
Num. 43794702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273540000000042752428
Número do documento: 24012515273540000000042752428
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 17:59:05

III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado os pareceres técnico e ministerial.

Aduz que nesses dois pareceres o indicativo era pela aprovação com
ressalvas, requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para o fim de
aprovar as contas com ressalvas.

Os embargos são manifestamente improcedentes.

Constou expressamente do voto condutor do acórdão embargado:

(...)
Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c (6.2)" e "d", que
envolvem falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, já se alcança o montante de R$ 9.636,31, que
correspondem a 10,86% da movimentação financeira de campanha,
extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(...)
Ainda a considerar a falha concernente à omissão de gastos na prestação de
contas parcial, também de natureza grave face à violação ao princípio da
transparência, não justificada e que corresponde a expressivos 13,10% do
total de despesas contratadas, com aptidão para conduzir à
desaprovação das contas mesmo tomada individualmente.
[não destacado no original]

Portanto, houve adoção de tese explícita afastando os pareceres técnico e
ministerial, que são opinativos e não vinculantes da decisão do órgão julgador, não
havendo sequer vestígio de omissão.

O que se observa, à evidência, é a pretensão de reforma do julgado,
absolutamente incompatível com os estreitos limites da via processual adotada, que se
destina à integração da decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e, no mérito, REJEITO-OS, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43794702 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273540000000042752428
Número do documento: 24012515273540000000042752428
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 17:59:05

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603576-30.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO DEPUTADO
ESTADUAL, SMARAGDA ELPIS SITIS BENTO - Advogados dos EMBARGANTES: EDUARDO
FIGUEIREDO - PR86688-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, LUIZ HENRIQUE
PEREIRA HARTINGER - PR57643-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.01.2024

Num. 43794702 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/01/2024 15:27:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012515273540000000042752428
Número do documento: 24012515273540000000042752428
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/01/2024 17:59:06